Tribunal: TJMT
Processo: 0011224-50.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0011224-50.2017.8.11.0003
RECORRENTE CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
RECORRIDO GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42025467), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 41525473):
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO JULGADO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA PRÓPRIA – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – APELO NÃO CONHECIDO.
Não se mostra viável atacar os fundamentos da sentença com trânsito em julgado, por meio de apelação cível, eis que ela está acobertada pelo manto da coisa julgada e da segurança jurídica, frisando-se a ausência indícios de inconsistências entre o julgado e a execução.” (N.U 0011224-50.2017.8.11.0003, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020)
Alega violação ao artigo 24, §1o, da Lei n. 11.101/05, aduzindo a necessidade de que se aplique o correto cálculo do valor devido, na forma de ser no máximo de 5% sobre o valor do crédito habilitado, bem como, que haja a compensação dos valores devidos em razão do crédito declarado.
Recurso tempestivo (ID 46442992) e preparado (ID 46593993).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50372964.
Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme ID 46945478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Destarte, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 24, §1o, da Lei n. 11.101/05, em que a parte Recorrente alega a necessidade de que se aplique o correto cálculo do valor devido, na forma de ser no máximo de 5% sobre o valor do crédito habilitado, bem como, que haja a compensação dos valores devidos em razão do crédito declarado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX